Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelante contra decisão desta Relatoria que julgou o recurso prejudicado ao considerar que houve o reconhecimento de imunidade tributária sobre o imóvel objeto do Mandado de Segurança – ID. no 50298804. Irresignada, a Apelante opõe os presentes embargos de declaração em que informa que a petição juntada após a interposição de apelação somente esclarece que o Distrito Federal reconheceu a imunidade tributária apenas quanto a outros imóveis locados pela Embargante, de modo que a apelação merece ser provida para que o mesmo entendimento seja aplicado ao imóvel objeto da demanda. Ao final, requer o provimento do recurso para que a Apelação seja reincluída em pauta presencial de julgamento. É a suma dos fatos. Assiste razão a Embargante. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Da análise dos autos, observa-se que a petição com novos fatos realmente tem o condão de apenas informar que outros imóveis locados pela Embargante obtiveram a isenção tributária pelo Distrito Federal ante a sua caracterização como entidade religiosa, assim como de que as obras no templo da Embargante estão em andamento. Consequentemente, no que tange ao imóvel objeto do recurso, ainda não houve o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada pela ora Embargante, de modo que se mostra presente o interesse recursal da apelação com o fim de que o Mandado de Segurança seja concedido para obtenção da isenção tributária sobre o bem. Logo, reconheço que não houve a perda do objeto do recurso de apelação, afastando-se a decisão que o julgou prejudicado. Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para afastar a decisão que julgou prejudicada a apelação, com sua consequente inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se as partes. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator